Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700042-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS GERAES QUEIROZ AGRAVADO: DISVECO LTDA DESPACHO Não foi formulado pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora